Tribunal: TCU
Processo: 007.918/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2424/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 007.918/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Ana Martina Baron Engerroff (CPF XXX.295.399-XX); Carla Brito Sousa Ribeiro (CPF XXX.701.008-XX); Joao Paulo Winiarski (CPF XXX.812.519-XX); Juliana Rabelo do Carmo (CPF XXX.257.353-XX); Mariana Barbosa de Amorim (CPF XXX.019.513-XX); Mauricio Carreira Cosentino (CPF XXX.982.299-XX); Priscilla Stuart da Silva (CPF XXX.668.489-XX) e Veridiana Atanasio Scalco (CPF XXX.655.849-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.